Tribunal: TJSP
Processo: 1018470-47.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018470-47.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada
DANIELA FERRETE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018470-47.2018.8.26.0482
2
Voto no 34.755
Apelação no 1018470-47.2018.8.26.0482
Apelante: Município de Presidente Prudente
Apelada: Daniela Ferrete dos Santos
Comarca: Presidente Prudente
Apelação. Servidora do Município de Presidente Prudente.
Auxiliar Odontológica. Funções exercidas em consultório
dentário, com contato com mercúrio inorgânico e exposição a
Raio X. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade
no grau máximo. Admissibilidade. Perícia que confirmou o
ambiente insalubre. Sentença de procedência. Recurso
desprovido.
DANIELA FERRETE DOS SANTOS ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE, alegando: a) que é servidora do Centro de Especialidade
Odontológica da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, na função de
Auxiliar Odontológica; e b) que nessa função fica exposta a agentes biológicos,
em razão de manipulação de agentes químicos e exposição à radiação, daí
porque pede que seu atual adicional de insalubridade (20%) seja revisto para o
grau máximo de 40%.
Julgada procedente a ação (fls. 150/159), apela a
municipalidade, com as considerações de fls. 161/170, buscando a reforma da
decisão.
Contrarrazões a fls. 173/176.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O adicional de insalubridade, no caso, encontra
respaldo no artigo 1o da Lei no 126/2003, do Município de Presidente Prudente;
e deve ser concedido à autora, com base no resultado do laudo pericial de fls.
88/140, no grau máximo de 40%, no período determinado na sentença.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários da municipalidade, pois ficou suficientemente
comprovado, por meio de laudo pericial (específico e bem fundamentado) que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018470-47.2018.8.26.0482
3
no seu local de trabalho, a autora fica exposta a Raio X, sem qualquer
monitoramento, além de fazer manipulação de mercúrio inorgânico, sem
equipamento de proteção, com possibilidade à absorção de vapores metálicos
pela pele ou pelas vias respiratórias.
Sob esse aspecto, o perito concluiu que “dada a grande
agressividade do mercúrio metálico (mercúrio inorgânico) utilizado na preparação do
amálgama, a falta de monitoramento da concentração de mercúrio no consultório odontológico,
ou seja, falta o controle da exposição da Requerente em seu local de trabalho, controles estes
previstos no PPRA (NR 9), também a exposição da mesma ao Raio-X sem monitoramento da
exposição, prevista no PPRA e o Controle da exposição ocupacional ao mercúrio, controle este
previsto no PCMSO (NR 7 ), este Perito entende que a Requerente faz jus ao recebimento do
adicional de Insalubridade de grau máximo (40%), conforme NR 15 Atividades e Operações
Insalubres, Anexo 11 e Anexo 5, NR 7 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
NR9 Programa de Prevenção e Riscos Ambientais e LC 126/2003 do Município de Presidente
Prudente. E pela exposição à radiação ionizante Raio-X, nos termos do artigo 16 da Lei n.
7.394/85” (fls. 139).
Não custa lembrar, ademais, que a prova técnica referiu-
se à insalubridade como condição inerente à própria função, daí a excepcional
possibilidade de concessão do adicional com efeito retroativo, respeitada a
prescrição quinquenal, conforme já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito Público
em caso semelhante (Apelação no 1000961-52.2016.8.26.0069, Rel. Des. Paulo
Barcellos
Gatti,
j.,
26/08/2019).
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
0003397-63.2010.8.26.0278, Rel. Des. Carlos Violante, j. 1o/02/2016.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser
observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 870.947 (Tema 810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu em mais 5% (cinco por
cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018470-47.2018.8.26.0482
4